Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734115-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO SAMARONE FERREIRA PASSOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora